Tribunal: TJMT
Processo: 1033225-92.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033225-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.538.086/0001-07 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 43.238.138/0001-36 (APELANTE), ROBERTO SCORIZA - CPF: 851.169.988-00 (ADVOGADO), RAFAEL SCORIZA VENTURINI - CPF: 220.156.998-30 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO GALHO - CPF: 380.732.778-91 (ADVOGADO), LUCIANO HERLON DA SILVA - CPF: 260.240.418-70 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 154.753.328-51 (ADVOGADO), FERNANDA LUCHESI RIBEIRO - CPF: 393.250.948-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 07.708.145/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLYSANDRA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 248.151.558-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos de protesto ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, é possível a configuração do dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227).

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c Ressarcimento de Dano Moral nº 1033225-92.2017.8.11.0041, movida por
CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento do protesto do título descrito na inicial, bem como a exclusão definitiva do apontamento do nome da empresa autora nos SPC/SERASA, confirmando, assim, a tutela de urgência concedida.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação,

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, de Id. 247058695, a apelante, em síntese, alega excludente de responsabilidade por fato de terceiro, sob o fundamento de que orientou a instituição financeira (Caixa Econômica Federal), de que não deveria proceder com o protesto.

Aduz a inexistência de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de Id. 247058703, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se a parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, em favor da autora, ante a realização do protesto indevido. Em síntese, pede o afastamento ou minoração da indenização fixada.

Pois bem.

Infere-se dos autos que apelada teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, em razão do título vencido em 16/09/2017, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) (Id. 10469652 - autos de origem), protestado junto ao 4ª Serviço Notarial de Cuiabá (Id. 10469681 - autos de origem).

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, no que tange a alegada necessidade de denunciação à lide da instituição financeira que deu sequência aos atos de protestos, bem como ausência de responsabilidade, em razão do alegado fato de terceiro, verifico que não lhe socorre razão.

No que tange à denunciação à lide, importa salientar que o art. 125 do CPC, admite a denunciação à lide em duas hipóteses, sendo elas:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No caso, não existem indícios concretos que demonstrem a existência do direito de regresso contra a instituição financeira, de modo que se afigura totalmente incabível.

Outrossim, analisando detidamente os autos, inexiste qualquer comprovação do alardeado fato de terceiro, no sentido de que a apelada buscou a instituição financeira a fim de que
“não desse seguimento ao trâmite junto ao cartório”
, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, agiu bem o Magistrado
a quo
em sua decisão, reconhecendo a responsabilidade da apelante.

Quanto ao dano moral, é certo que a realização do protesto indevido por dívida já quitada gerou abalado abalo ao crédito da apelada, consoante se infere dos documentos trazidos na exordial. No caso, o protesto afetou diretamente sua reputação financeira e capacidade de realizar operações comerciais, contrair empréstimos e negociar com fornecedores.

Assim, como nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tratando-se de protesto de título indevidamente lavrado, posto que efetivado após a quitação do débito, evidencia-se o dano moral, devendo o responsável repará-lo.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS – DÍVIDA QUITADA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO DO QUANTUM EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia deve ser fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 0003188-92.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA –
PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.
A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie. In casu, a incidência dos juros de mora incidente sobre os danos material e moral deve se dar a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do C. Civil e da Súmula 54, do STJ O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.”
(N.U 0003969-17.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227).

Assim, resta patente a obrigação da recorrente, em reparar moralmente a recorrida.

Caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre conforme as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para não passar despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor fixado na sentença de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais é satisfatório, considerando as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como por preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025